Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009922-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), HELMUTH MAAZ FILHO - CPF: 465.537.111-00 (EMBARGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1009922-70.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” de n.o 1005028-25.2020.8.11.0041 onde litiga HELMUTH MAAZ FILHO perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 52031994 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante com suas razões sob ID. 53070467 que a Agravante alegou e comprovou em suas razões recursais que o Agravado foi comunicado de tudo, desde a constatação da irregularidade. Ressalte-se ainda que, nos termos do §6o do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a avaliação técnica dos equipamentos de medição foi realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - IPEM-MT, laboratório do INMETRO e da Rede de Laboratórios Acreditados, portanto, inverídica a alegação do Agravado de que a perícia é unilateral e que não lhe foi oportunizado o acompanhamento e acesso ao laudo que atestou a irregularidade. Ademais, a Recorrente invocou a aplicação do precedente formado a partir do julgamento do REsp 1412433/RS, Entretanto, tal argumento não foi enfrentado no acórdão, como determina o inciso IV, do art. 489, do CPC, caracterizando-se a omissão

Contrarrazões sob ID. 54073457

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por HELMUTH MAAZ FILHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com a cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência para determinar que, em razão das faturas que somam o valor de R$ 153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) judicializadas, a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/11946381, bem como, não inscreva o nome da requerente nos órgãos de proteção de crédito, ou caso já tenha incluído, proceda à exclusão imediatamente, sob pena de multa.

Ainda, considerando a potencial relação de consumo, a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que o STJ admite a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, bem como é regular o valor cobrado título de recuperação de consumo, pelo que não há se falar em ilegalidade nesse aspecto.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que defende não ser devidas e que está sendo cobrado por débitos pretéritos (período compreendido entre 08/2016 e 07/2019).

Inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável fazê-lo ou ainda inserir/manter o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão justamente acerca da regularidade ou legalidade de tal cobrança.

Assim, levando em consideração que o Autor/Recorrido está discutindo a origem de faturas referentes ao período anotado acima, bem ainda diante da alegação de que se trata de cobrança de débito pretérito realizado de forma unilateral, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na ação originária.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não tivesse sido concedida, o Agravado permaneceria com o fornecimento de energia elétrica suspenso, e teria o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RGE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. DÉBITO SUB JUDICE. Incabível a inscrição/manutenção do nome do ora agravante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto se discute judicialmente não só a existência de suposto débito, mas também o seu montante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076215946, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 22/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - TROCA DE MEDIDOR – DÉBITO APURADO UNILATERALEMTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – DECISÃO REFORMADA – PRESENÇA DOS REQUISTOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. A suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária prestadora do serviço. Se não observada a regra protetiva, há plausibilidade e urgência a justificar deferimento da tutela antecipada.” (TJ-MT, RAI no. 1003952-26.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor. A interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” (TJ-MT, RAI no. 1005448-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Havendo no bojo do feito discussão acerca de eventual abusividade e/ou discrepância em relação aos valores aferidos em fatura de energia elétrica, é viável o deferimento da medida liminar, até mesmo para que o consumidor tenha o direito de impugnar a cobrança, sem que seja apenado, antecipadamente, com a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Anota-se, por fim que se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária distribuidora de energia elétrica e os seus consumidores, inclusive no tocante à aplicação da inversão do ônus da prova.

Novamente. Em que pese as razões trazidas no recurso de embargos de declaração, predomina o entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020